Tribunal: TJMT
Processo: 0001952-15.2016.8.11.0020
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001952-15.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), CHARRIRA CHEBLE LEAL - ME - CNPJ: 18.184.504/0001-74 (APELADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), CHARRIRA CHEBLE LEAL - CPF: 010.517.261-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA BORGES - CPF: 947.173.468-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS DO EMBARGANTE – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Se a parte Embargante decaiu da parte mínima de seus pedidos deve a parte Embargada arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em observância à regra insculpida no parágrafo único, do art. 86 do NCPC.

2.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001952-15.2016.811.0020, ajuizada em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a quitação das parcelas 07 e 08 (referente aos meses de julho e agosto de 2015) e a inexistência do débito em relação à cobrança relativa aos meses de setembro a dezembro de 2015 (parcelas 09/12), no total de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e, em razão da sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, com ressalta que a Fazenda Pública é isenta a cobrança e honorários advocatícios na forma do art. 86 do CPC.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende que não há se cogitar de sucumbência recíproca, uma vez que a parte Apelada viera a Juízo para cobrar da Fazenda Municipal a importância de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), referentes às supostas 06 (seis) parcelas não pagas do contrato nº 088/2014 no valor de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) e mais a multa contratual de 20% (vinte por cento) por rescisão unilateral.

Diz que no ato sentencial restou claro que a parte Apelada restou sucumbente na maior parte do pedido, ou seja: nos R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais) pretendidos a título de parcelas supostamente não pagas entre os meses de julho/2015 a dezembro/2015 no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a parcela.

Expõe que o ente municipal foi condenado ao pagamento da multa contratual por rescisão unilateral, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) que resulta em R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) de sucumbência do ora Apelante.

Afirma que se o apelado sucumbiu em R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e o ente municipal sucumbiu em R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), não há se falar em sucumbência recíproca.

Ainda, pontua que nos casos de sucumbência parcial não se admite que os honorários sejam compensados.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para condenar a parte embargada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 84857985 – pág. 58]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a quitação das parcelas 07 e 08 (referente aos meses de julho e agosto de 2015) e a inexistência do débito em relação à cobrança relativa aos meses de setembro a dezembro de 2015 (parcelas 09/12), no total de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e, em razão da sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, com ressalta que a Fazenda Pública é isenta a cobrança e honorários advocatícios na forma do art. 86 do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Sem maiores delongas, razão assiste ao ente municipal.

Isso porque a execução fiscal, promovida pela parte Embargada, visava o recebimento de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), referentes às supostas parcelas não pagas, bem como o valor da multa por rescisão unilateral, no importe de 20% sobre o valor do contrato (R$132.000,00).

Todavia, a sentença proferida nos presentes embargos à execução reconheceu que não é devido o valor de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), mas tão somente o valor da multa contratual, que corresponde a R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), ou seja, o ente municipal sucumbiu em parte mínima do seu pedido, o que atrai o permissivo constante no parágrafo único do artigo 86 do CPC,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITOS AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMINAÇÃO ADMINISTRATIVA EM PATAMAR JUSTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. (omissis) 3 –
Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, este não deve suportar a condenação dos honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 00194754520148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022) [destaquei]

De outro lado, considerando que a Fazenda Pública Municipal faz parte da relação processual, os honorários devem ser fixados em observância ao art. 85, §3º, do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022